Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707788-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO AGRAVADO: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS, NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLOS TORREAO DE FREITAS e LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO contra a decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais que, na ação de conhecimento n.o 0702541-16.2021.8.07.0015 (dissolução societária parcial), movida em desfavor de KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS e NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO, rejeitou os aclaratórios, mantendo o indeferimento da tutela provisória requerida (retomada do pagamento concernente à contraprestação/compensação financeira mensal, em valor reajustado). Nas razões (ID 24098406), os agravantes se afirmam detentores de 50% (cinquenta por cento) das quotas sociais da empresa KHENOSIS, tendo exercido, durante anos, atividades essenciais ao desenvolvimento daquela sociedade empresária. Aduzem que, não obstante o crescimento da instituição e o consequente aumento da clientela e do faturamento, nunca receberam qualquer reajuste em sua remuneração mensal (R$ 15.000,00). No entanto, segundo alegam, em fevereiro do ano corrente, os sócios administradores (requeridos) decidiram cessar injustificadamente os pagamentos mensais, que constituíam a única fonte de renda da família. Em síntese, defendem que, diante da fração das quotas sociais que lhes pertencem (50%), e considerando o lucro total auferido pela empresa nos últimos anos, é descabida a suspensão dos pagamentos, sobretudo quando constatado o expressivo desequilíbrio na distribuição dos resultados. Portanto, sustentam a necessidade de reajuste do valor mensal recebido, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por ser mais consentâneo com a fração societária que detém. Ainda, salienta que a culpa pela dissolução parcial da sociedade deve ser imputada ao Sr. Ewerton Torreão de Freitas Medeiros (sócio administrador), apontando como motivos: a) sonegação de informações empresariais; b) distribuição incorreta dos lucros; c) ausência de reajuste da compensação financeira mensal; d) assédio moral. Com tais argumentos, pugnam pela concessão de tutela provisória de urgência para manutenção dos pagamentos mensais, reajustados para o montante de R$ 30.000,00 – por entenderem que tal quantia é consentânea com a fração societária que detém e os lucros havidos em 2019 –, até o julgamento da ação originária (cujo objeto é a quebra da “affectio societatis” e a necessidade de apuração de haveres). Subsidiariamente, pleiteiam a continuidade dos pagamentos no valor outrora recebido (R$ 15.000,00). No mérito, postulam a confirmação da medida liminar. Preparo efetuado (ID 24098408). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Na espécie se revela presente a plausibilidade jurídica da tutela provisória vindicada. Conquanto demonstradas a relação societária havida entre as partes e a distribuição das quotas sociais, as demais alegações não estão suficientemente evidenciadas. Em primeiro plano, cumpre registrar que os documentos trazidos aos autos de origem pelos próprios agravantes – em especial, as correspondências e mensagens eletrônicas – apontam para um hiato de 15 meses no exercício das atividades que estes alegam ter desempenhado, sem qualquer menção a isto nas razões recursais (para confronto ou esclarecimento). Ademais, embora as declarações de imposto de renda de ID 83884704 (referentes aos anos de 2018 e 2019) exprimam os valores narrados na peça recursal, a ausência de dados referentes ao ano de 2020, somada à circunstância supramencionada (eventual descontinuidade das atividades prestadas pelos recorrentes), afasta a verossimilhança da alegação de repentina interrupção de pagamentos (fundada apenas no e-mail de ID 83884705). Registra-se, ainda, que os contracheques acostados aos autos do processo de referência indicam o recebimento de aproximadamente um salário-mínimo a título de pró-labore, quantia muito inferior à indicada pelos recorrentes. Por fim, mesmo que superados tais pontos, a concessão da tutela provisória encontra óbice na natureza do pedido formulado, conforme pontuado pelo juízo singular. Os agravantes aduzem que os valores auferidos mensalmente correspondiam à distribuição – em fração equivocada – de resultados, mas foram colacionadas aos autos apenas as demonstrações contábeis de 2019 (DRE, Balancete e Balanço Patrimonial). Assim, mesmo que as declarações de imposto de renda dos sócios pudessem apontar – em tese – para uma distribuição não equivalente aos termos do contrato social, a ausência de informações contábeis concernentes ao ano de 2020 esvazia a plausibilidade da pretensão, pois eventuais perdas também devem ser rateadas entre os sócios. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator